Tribunal: STF
Processo: AP 1262
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de ADALGIZA MARIA DOURADO, por meio da qual apresentou justificativas para três violações de monitoramento eletrônico, em dias não especificados.



    Informa, em suma, que (eDoc. 133):



    [...] A assistida informou que por três ocasiões teve problemas com a tornozeleira eletrônica, mas que em todas entrou em contato com o CIME (Centro Integrado de Monitoração Eletrônica) para informá-los. A primeira situação informada pela assistida foi no dia em que foi até a DPU para solicitar representação e quando chegou no atendimento sua tornozeleira começou a apitar e ela imediatamente entrou em contato com o CIME.



    A segunda situação foi que a tornozeleira estava com problema no carregamento e com uma luz laranja. Ela novamente entrou em contato com o CIME e recebeu orientações para regularização (conforme print anexo).



    Por fim, a terceira situação foi que seu irmão estava em estado de urgência por ter passado mal e foi para a UPA e a assistida teve de acompanhá-lo e no calor do momento não se atentou ao horário permitido para estar fora de casa com a tornozeleira, mas que também contatou o CIME, inclusive tirando foto no momento em que estava na UPA e explicando a situação (conforme print anexo).



    Em 2/4/2024, determinei ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que informasse eventuais descumprimentos das medidas cautelares impostas a ADALGIZA MARIA DOURADO (eDoc. 142).



    O Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME) apresentou o Relatório de Ocorrências, que detectou as seguintes ocorrências: 



    - Data da ocorrência 24/11/2023 - Violação de zona de inclusão; 



    - Data da ocorrência 11/12/2023 - Violação de zona de exclusão; 



    - Data da ocorrência 19/12/2023 - Violação de zona de exclusão ;



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, a ré violou a área de inclusão do monitoramento eletrônico no dia 24/11/2023, e violou a área de exclusão do monitoramento eletrônico no dia 11/12/2023 e 19/12/2023 (protocolo STF nº 38866/2024, eDoc. 147).



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu pois, conforme relatado, houve: 2 (duas) ocorrências, em que a tornozeleira apresentou problema; e 1 (uma) ocorrência, em que precisou acompanhar seu irmão em Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para atendimento emergencial de saúde.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente